Tribunal: STF
Processo: Rcl 62671
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC, E SÚMULA 734. INADMISSIBILIDADE. INCLUSÃO DA PARTE SOMENTE NA FASE DE EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. ADPF 324, ADC 48, ADI 3961, ADI 5625, TEMA 725 E TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, sendo vedado o seu uso como substituto de ação rescisória ou de recurso.



    2. A discussão acerca da possibilidade de flexibilização da coisa julgada em face da inclusão de determinada parte no polo passivo na fase de execução do julgado, ou mesmo a discussão acerca dos fundamentos pelos quais restou desconsiderada a personalidade jurídica e o redirecionamento da execução em face de sócio ou administradora da empresa, não foram objeto de discussão nos julgamentos paradigmas invocados.



    3. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.